Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-26.2020.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001159-26.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 100.228.598-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDICEIA SANTOS DE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 973.736.211-04 (VÍTIMA), SHEYLA SOARES DE SOUZA - CPF: 043.084.101-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA 2.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ATRIBUÍDO Á AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCREMENTO DE PENA ELEVADO – CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS

– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

2.

O aumento da pena intermediária em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, em fração superior ao
critério ideal
de 1/6 (um sexto), deve ser fundamentado. Se ausente motivação válida para o agravamento da pena, torna-se imperiosa a sua redução.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE
DANIEL ALVES DE SOUZA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL ALVES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal nº.
1001159-26.2020.811.0018
, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o acusado, representado pela Defensoria Pública,
vindica a reforma da sentença para que
seja
absolvido

da imputação delitiva, ao argumento de que não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito e que a palavra da vítima, por si só, não seria suficiente para amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela minoração
quantum
de aumento atribuído à agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, por considerar que o aumento promovido se deu de forma excessiva, distantes dos parâmetros eleitos pela jurisprudência e carente de fundamentação adequada.

Nas contrarrazões respectivas, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo (Id. 104748559).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que seja mantida incólume a sentença condenatória (Id. 109543496).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória julgada procedente que, no dia 27 de maio de 2019 no estabelecimento denominado Frigorífico JBS, localizado na MT 338, km 8, zona rural, cidade de Juara-MT, o denunciado
DANIEL ALVES DE SOUZA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com palavras,
ameaçou
de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira
Laudiceia Santos de Araújo do Nascimento
.

Conforme consta da Denúncia, o réu e a vítima conviveram conjugalmente por seis anos, mas no dia dos fatos já estavam separados há aproximadamente três meses. Entretanto, por não aceitar o fim do relacionamento o acusado começou a perseguir e intimidar a vítima, tendo se dirigido até o seu local de trabalho e ameaçado com as seguintes palavras:
“se você não parar de sair para beber com amigo meu, eu vou arrancar sua cabeça, vou te matar”.

Ao término da regular instrução processual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, sendo fixado o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolutória:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que
não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito e a palavra da vítima, por si só, não é suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nessa toada, a nobre Defensora Pública alega as provas produzidas no presente feito encontram-se restritas ao campo da presunção, sem força vinculante capaz de ensejar a condenação, estando desprovidas de firmeza, dando azo à incerteza e consequentemente ao erro judicial.

Pois bem.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Este crime se encontra tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
Daniel Alves de Souza
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
Laudiceia Santos de Araujo do Nascimento
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
agredir e
matá-la
.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência, do Termo de Representação Criminal, do pedido de medidas protetivas; dos
prints
da troca de mensagens entre ofendida e réu e dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, todos constante no Id. 104748494.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima, que de forma segura e precisa relatou o ocorrido tanto na fase policial, como na fase judicial, com clareza de detalhes e coerência.

Consoante se denota, ao ser ouvida na fase inquisitiva a vítima declarou o seguinte:

“(...) Que afirma ter mantido um relacionamento conjugal de fato com a pessoa de Daniel Alves de Souza, por aproximadamente 06 anos e que não tiveram filhos. Que aduz que há mais ou menos três meses a declarando afirma ter posto um fim no relacionamento e que depois de terem separado, diz que Daniel Alves de Souza, começou a perseguir a declarante, que se não ficasse com ele, não seria mais de ninguém, inclusive teria certa vez tirando facada e falado que iria matar a declarante. Que na data de 27/05/2019, enquanto estava em seu local de trabalho, no frigorifico JBS em Juara/MT, quando Daniel que também trabalha no local, teria ido até a declarante dizendo que você não vai sair para beber com amigo meu, se não vou arrancar sua cabeça. Vou te matar, além de xingar a declarante (...)
(Termo de Declarações – Id. 104748494).

Em juízo, em conformidade com as declarações fornecidas em sede policial, a ofendida narrou que estavam separados no dia dos fatos, mas que por não aceitar o fim do relacionamento o acusado passou a persegui-la e que na data da ocorrência estava no trabalho quando o réu, que também trabalhava no local, a procurou e a ameaçou dizendo que mataria a vítima.

A ofendida afirmou ainda que essa não foi a única ameaça que sofreu já que o acusado a perturbava todo tempo e sempre a ameaçava de morte. Inclusive perseguindo ela em seu local de labor e causando temos a ela e suas colegas de trabalho.

Em resumo,
Laudiceia
reafirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias nas quais as ameaças foram proferidas pelo seu ex-companheiro.

Além disso, a versão foi corroborada pelo depoimento da testemunha
Sheila Soares de Souza
que

afirmou já ter presenciado o acusado ameaçar a vítima em várias oportunidades e que, inclusive, todos os dias ele ficava “cercando” ela no ponto de ônibus próximo de casa, corroborando para a conclusão de que o comportamento do acusado era muito agressivo.

O apelante,
por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária,
num primeiro momento afirmou que, de fato, ameaçou a vítima, por ter visto mensagens no celular da vítima que indicariam que ela estaria traindo a vítima, mas depois negou que tenha praticado a conduta, tornando seu interrogatório é extremamente contraditório.

Sabe-se que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades.

Destarte, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive com o relato da testemunha, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputadas ao acusado.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

2.

Do
quantum
de aumento promovido na segunda fase da dosimetria da pena:

Noutro giro,
quanto à
segunda fase da dosimetria
, o apelante alega que o aumento exacerbado da pena intermediária se deu sem fundamentação idônea e distante dos patamares indicados pela jurisprudência pátria.

Assim, pede que esta seja minorada em atenção ao princípio da proporcionalidade e em consonância com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Com razão a defesa.

Destaca-se que assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo relegada ao magistrado a discricionariedade para a imposição da pena.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátrias, no intuito de evitar decisões arbitrárias, sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. READEQUAÇÃO DA PENA. [...]. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração superior a 1/6 deve ser fundamentado. Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 1/3, é imperiosa a redução do patamar de aumento
. [...]”
(STJ, HC 512.887/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – destaquei.

Obviamente, não se trata de um parâmetro rígido, absoluto, insuscetível de modificação, até porque, não sendo o Direito uma ciência exata, torna-se imperioso sopesar as particularidades de cada caso concreto.

Assim, nada impede que o julgador, diante dessas peculiaridades, aplique fração diversa, maior ou menor,
desde que mais adequada à hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e, sendo certo, em todo caso, que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), por força da incidência de agravantes,
exige fundamentação concreta
, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

No caso, incide
uma circunstância agravante
, descritas no artigo 61, I (reincidência) e II, “f” (
crime ter sido praticado com violência contra a mulher)
, do Código Penal, o que de fato, justifica o aumento da reprimenda.

No entanto,
o juiz singular, ao proferir a sentença, não apresentou fundamentação para o acréscimo de pena, além dos
critérios ideais
, apenas mencionando que:
“(...)aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, passando a dosar a pena em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.”.
(sic)

(ID 104748549).

Destarte, entendo que o
critério adotado pelo juízo
a quo
para quantificar a agravante
se revela desproporcional
, pois além da
carência de fundamentação
capaz de distanciá-lo do
critério ideal
eleito pela jurisprudência, a análise dos autos não demonstrou peculiaridades capazes de justificar a exasperação além da fração de 1/6.

Por isso, sopesando os pormenores que envolvem o caso concreto e tendo em conta a pena-base fixada no mínimo legal, tenho que o acréscimo de 5 (cinco) dias, que corresponde a 1/6 da sanção basilar, em razão da agravante do artigo 61, II, “f”, é o quantitativo justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Assim, ante a fundamentação acima destacada, retifico a pena intermediária do acusado
para 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
a qual tornou definitiva, à míngua de outras circunstâncias que influenciassem no cálculo da pena.

Por fim, conservo o regime prisional
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL ALVES DE SOUZA
,
apenas para reduzir o
quantum
de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, consequentemente, redimensionando sua sanção final
para 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
mantendo o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022